Tribunal: TJSP
Processo: 1003421-49.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Descontos lançados no benefício previdenciário da autora, relacionados a empréstimo consignado que nega ter contratado – A prova grafotécnica concluiu que a assinatura constante no contrato questionado não foi exarada pela autora – Inexigibilidade do débito reconhecida –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Descontos lançados no benefício previdenciário da autora, relacionados a empréstimo consignado que nega ter contratado – A prova grafotécnica concluiu que a assinatura constante no contrato questionado não foi exarada pela autora – Inexigibilidade do débito reconhecida – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – Descontos de valores mensais ínfimos, de R$ 52,25 - Não ficou evidenciado o comprometimento da subsistência da autora, em decorrência dos descontos mensais indevidos, no seu benefício previdenciário - A autora não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Inexistência de dano moral indenizável - Recurso provido, neste aspecto.
TAXA JUDICIÁRIA - A concessão do benefício da gratuidade da justiça à autora não isenta o réu, sucumbente, do pagamento das custas e despesas processuais que são devidas ao Estado – Precedentes do TJ-SP – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, bem como os honorários advocatícios - Honorários advocatícios devidos aos patronos do réu fixados com base no proveito econômico que a autora decaiu, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização por dano moral por ela pretendido - Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios devidos aos patronos da autora com base no valor da dívida declarada inexigível, por ser irrisória para esta finalidade, tampouco adotado o valor da causa, pois nele está incluída a pretensão à qual a autora sucumbiu - Honorários advocatícios devidos aos patronos da autora fixados, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo vedada a compensação desta verba, a teor do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, e observada, a gratuidade da justiça concedida à autora.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.